Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004246-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO HEITOR VIEGAS MARCONDES - CPF: 031.851.591-10 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), KIMBERLLY AGNE SILVA MARCONDES - CPF: 043.996.871-26 (RECORRENTE), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. MUDANÇA
DE
ITINERÁRIO
. DANOS MORAIS DEVIDOS.
S
ENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O
recurso inominado
foi
interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial
, porém o reclamante visa
a
majoração do valor fixado.

Verifica-se que o pacote que os autores visavam adquirir era diverso do constante no contrato, não assinado pelas partes, sendo-lhes prometido que o erro seria corrigido, o que não ocorreu, fazendo com que os autores não pudessem usufruir do pacote contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O valor da indenização deve ser fixado em observância
a
razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado
em sentença,
na quantia de
R$
1
.
000,00 (
um
mil reais),
para cada recorrente,

se encontra adequad
o
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO manter sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024